Tribunal: TJDFT
Processo: 0742520-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Processo : 0742520-25.2024.8.07.0000 DESPACHO Afirmo suspeição por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1o, CPC). Distribua-se a um dos demais membros da Quinta Turma Cível, mediante compensação. Anote-se no PJe para os devidos fins. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador